Tribunal: STF
Processo: Rcl 86840
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Soussan Salloum Abrahão e Outros em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes/SP (Processo 1001464-37.2025.5.02.0373), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES; no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, as partes autoras apresentam as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Superado o fato de que o ato judicial pelo qual se pretende a reversão não transitou em julgado, esta Reclamação Constitucional tem como finalidade precípua impugnar Acórdão prolatado pela 18ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista sob n. 1001464-37.2025.5.02.0373 (doc. anexo), ante manifesta contrariedade aos efeitos já preconizados por decisão emanada deste E. Supremo Tribunal Federal em sede de Controle Concentrado de Constitucionalidade (ADPF 324, ADC 48, ADI’s 3991 e 5625) e em Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida (RE 958.252), de modo a permitir o restabelecimento da segurança jurídica e predominância de harmonização de precedente abarcando o mesmo objeto.



    [...]



    Assevera-se, portanto, no caso específico dos autos, tratar-se de contração por intermédio de Pessoa Jurídica Especializada da qual a Reclamante integra a sociedade, com abertura meses antes da contratação, destinada ao segmento específico na área de cuidadora de idosos, exigindo capacitação especializada, empresa essa que permanece ativa e prestando os mesmos serviços para diversos outros, notadamente idosos, que necessitam desses serviços.



    Com efeito, ante os efeitos vinculantes do Tema 1.389 em Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal face ao julgamento da ADPF 324 reconhecendo a validade constitucional de diferentes formas de trabalho, notadamente por meio de Pessoa Jurídica, dentre outras, afigura-se de cautelar rigor o sobrestamento do feito até decisão final e modulação a ser definida pelo STF, permitindo evitar a prática de atos processuais que possam ser revertidos sem que surtam efeito jurídico.



    Inobstante a comprovada atividade empresarial da Reclamante, na condição de prestadora de serviços especializados em cuidadores de pessoas com dificuldades (PCD) e também terceira idade, a R. Decisão originária proferida pela E. 3ª Vara do Trabalho de Mogi da Cruzes - processo 1002083-98.2024.5.02.0373, AFRONTA SOBREMANEIRA, ATÉ MESMO EM IRREPARÁVEL PREJUÍZO PROCESSUAL ANTE FUTURA NULIDADE, SOBREPONDO-SE AOS TERMOS DO TEMA 1.389 DESTE E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, in verbis:



    [...]



    Inelutável que a Lei Maior assegura a liberdade de organização da atividade econômica empresarial (livre iniciativa), garantindo a liberdade de escolher a modalidade contratual que vai reger sua prestação de serviços, atrelada à sua autonomia de vontade (para gozar de maior liberdade ou se beneficiar de um regime tributário).”



    Ao final, no mérito, requerem “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas pelo JUÍZO DA 1ª VARA DE TRABALHO DE GOIÂNIA no âmbito da Reclamação Trabalhista de nº 000629-.71.2025.5.18.0001 e daquelas subsequentes, na linha dos fundamentos já expostos, diante do desrespeito à autoridade da decisão do STF na ADPF 324 e no Tema 1389 e ainda, no RE 958.252, além da violação à Súmula Vinculante n. 10”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES; no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, além da ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão as partes reclamantes.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos.



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de suspensão processual nos seguintes termos:



    “A reclamada requer a suspensão do processo nos termos do Tema nº 1389 do STF. 



    Ora: nem se sabe qual será a tese advogada pela defesa, pois a audiência somente ocorrerá em novembro de 2025. Como inferir que a questão se amolda ao Tema 1389 nesse contexto? 



    Assim, até que venham aos autos as defesas e os documentos, não é possível identificar que a matéria controvertida nos autos realmente tem aderência com aquela discutida no STF. 



    Por ora, aguarde-se a audiência, oportunidade em que, não havendo conciliação entre as partes, será analisada a tese defensiva e o requerimento de sobrestamento do feito com base no Tema 1389 do STF.” (eDoc. 13)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial exauriente sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”), tampouco sobre a eventual existência de vínculo empregatício entre as partes no caso concreto.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes suscitados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente